Tribunal: TJSP
Processo: 2043533-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de vícios sanáveis pelas vias dos embargos, notadamente a contradição e omissão apontadas – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2043533-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que é embargante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL EIRELI, é embargado ROBERTO MEDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2043533-77.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Eireli
Embargado: Roberto Medina
Interessado: Jaime Bertrando Itálico Croppo
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
VOTO No 37896
EMENTA: Embargos de Declaração
Ausência de vícios
sanáveis pelas vias dos embargos, notadamente a
contradição e omissão apontadas Acórdão devidamente
fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às
instâncias superiores Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o v.
acórdão de fls. 231/237 dos autos em apenso o qual negou
provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante,
mantendo a penhora sobre faturamento da empresa determinada
pelo MM. Juízo monocrático.
2.
Inconformada, a executada reitera a tese defensiva de que há
omissão e contradição no julgado, em razão da não observância dos
ditames estabelecidos no art. 833, I, do CPC, devendo o julgado ser
aclarado e modificado seu resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito, pois
apenas demonstram o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento a ela desfavorável, não havendo no julgado vícios
sanáveis pela via recursal escolhida.
4.
Como cediço, os embargos de declaração não são o meio
adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no
Ag 640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a
lição de Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos
quais não se respondem questionários ou indagações da parte
recorrente, “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense,
Tomo VII, pág. 400).
5.
Vale
conferir
que
esta
Relatoria,
fundamentadamente,
enfrentou as celeumas envolvendo a pretensão executória tratada
nos autos de origem, qual seja, cumprimento de sentença de verba
honorária sucumbencial.
6.
Destacou-se que, nos termos do art. 824 do CPC, a execução é
feita no interesse do exequente e não do executado.
7.
Refutou-se, ademais, a tese de que o MM. Juízo de piso deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de aplicar o princípio da menor onerosidade do devedor,
desobedecendo, ainda, a ordem de gradação prevista no art. 835
do CPC.
8.
Isso se deu pelo fato de que, in casu, não restou evidenciado
que a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento da
empresa executada poderia acarretar dano irreparável ou de difícil
reparação. Afinal, o montante executado nos autos de origem é
deveras modesto (R$ 1.365,00) e está longe de ser considerado
excessivamente gravoso ao faturamento da empresa agravante,
aqui embargante.
9.
Na espécie, portanto, há de verificar que as particularidades
do tema envolvendo
execução, que se dá em benefício do
exequente, porém sem culminar na inviabilidade de continuação das
atividades da executada
foram devidamente analisadas no
Julgado.
10.
Tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado
por esta Turma Julgadora, eventual acesso às vias extraordinárias não
restará prejudicado.
11.
Registro, por fim, que oposição de novos embargos
declaratórios veiculando as mesmas razões poderá ser apenada com
multa
por
recurso
protelatório,
consignando
que
embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
opostos
pela
agravante,
nos
termos
da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR